Tribunal: TJDFT
Processo: 0754007-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que indeferiu o pedido de tutela incidental, nos seguintes termos: “Vistos etc. IVY CAMILLE NASCENTES COELHO FIGUEIREDO e SOMMA BAR E ENTRETENIMENTO LTDA propõem a presente tutela cautelar em caráter antecedente em face de RERISSON CLECIO SANTOS DE OLIVEIRA e ITALO DE GUSMÃO BARROS TEIXEIRA. Sustentam que a primeira autora e os réus são sócios da sociedade requerente. Ocorre que o 1o Requerido desviou valores da empresa. Já o 2o requerido se apropriou de dinheiro em espécie da sociedade. Foram feitas transferências sem a devida contabilização. Foram adquiridos produtos sem nota fiscal. Os réus pretendem abrir outra empresa em substituição e prejuízo à requerida. O 2o requerido assediou uma funcionária. Arrolam razões de direito. Requerem, inclusive de forma liminar, o afastamento dos Réus da administração da sociedade, com a nomeação de administrador judicial com poderes para gerir de forma plena. Juntam documentos. Decisão de ID. 206819042 que indeferiu o pedido liminar. A parte autora apresenta emenda à inicial de ID. 208647434. Após reiterar os fundamentos trazidos na petição inicial, sustenta que foi indevidamente afastada da administração da empresa. Requer o afastamento do réu da administração da sociedade, com a restituição da administração à Autora. Decisão de ID. 209399463 que indeferiu o pedido liminar. Por petição de ID. 219893054 os requerentes alegam que a SOMMA BAR E ENTRETENIMENTO LTDA foi encerrada faticamente pelos demais sócios, passando a operar no local a Ápice Empreendimentos. A nova empresa está se utilizando dos bens materiais e imateriais da Somma. Pedem o retorno da autora à administração da sociedade, a suspensão das atividades e do Instagram da empresa Ápice. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. No que concerne ao retorno da autora à administração da sociedade Somma, já externei o entendimento de que, pela 3a alteração do contrato social (ID. 208649007) a autora foi afastada da administração da sociedade pelo voto de 66,67% do capital social. A alteração observou o quórum legalmente previsto (artigos 1.071, III e 1.076, II, ambos do CC) pelo que, em princípio, é válida. Sem o reconhecimento da nulidade da referida alteração do contrato social (o que não é objeto desta ação), não há como determinar o retorno da autora à administração da sociedade Somma. No que concerne à suspensão das atividades e do Instagram da empresa Ápice, a despeito da comprovação ou não da veracidade das alegações da autora, não vejo como as medidas postuladas possam tutelar os interesses da autora, mas apenas prejudicar os de terceiros e, eventualmente, os dos réus, razão pela qual não devem ser deferidas. Indefiro os pedidos de ID. 219893054. Cite-se o Réu Rerisson por Whatsapp: (61) 98103-9197. A Agravante sustenta, em síntese, os Agravados encerrarem a sociedade e no lugar dela foi aberta outra casa de entretenimento no mesmo ramo, aproveitando-se da estrutura e dos equipamentos que eram da sociedade Somma Bar e Entretenimento LTDA e ainda se apropriaram do instagram que já tinha mais de 40 (quarenta) mil seguidores para fazer suas divulgações. Afirma que a atitude dos Agravados vem causando prejuízos imensuráveis à Agravante com o encerramento de “fachada” e dilapidação do patrimônio da sociedade. Ao final, apontando a presença dos requisitos autorizadores da liminar, pede: "Diante de todo o exposto, requer a Vossas Excelências: 1. Que seja concedida a tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, a fim de suspender os efeitos da destituição da Agravante da administração da sociedade, restituindo-lhe a administração para resguardar/restituir o patrimônio material e imaterial da sociedade empresária, representando a sociedade processualmente e afastando cautelar do sócio administrador Rerisson Clecio Santos de Oliveira pelas atitudes contrárias ao interesse da sociedade, encerramento fático e dilapidação de patrimônio da empresa, até a decisão final sobre o mérito da lide; 2. Ainda, seja concedida a tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, a fim de suspender imediatamente as atividades da empresa Ápice Empreendimentos no endereço da Somma Bar, bem como a suspensão do Instagram oficial da Somma Bar, com ofício à plataforma para devolução do controle à administração legítima, sob pena de multa diária, para resguardar os bens da sociedade. 3. Que ao final julguem o presente agravo de instrumento admitido, conhecido e provido a fim de acolher as alegações recursais em sua inteireza, reformando, cassando e/ou modificando os efeitos da r. Decisão e acolhendo integralmente os pedidos formulados." Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso dos autos, a um primeiro e provisório exame, não vejo como deferir a liminar recursal, pois ausentes os requisitos para sua concessão. Não se verifica presente o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Ademais, na fase inicial em que se encontra o processo, é temerária a concessão de antecipação da tutela, uma vez que o caso exige dilação probatória e contraditório. Nesse contexto, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator